Tribunal: STF
Processo: HC 60221
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA, UMA VEZ QUE O
DEFENSOR DATIVO EXERCITOU A DEFESA DO PACIENTE, LOGRANDO, INCLUSIVE,
A REDUÇÃO DA PENA, EM APELAÇÃO.
SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATORIOS QUE SE ACHAM DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.